Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – DL 911/69 - Multa cominatória por ato atentatório à dignidade da Justiça cominada ao devedor fiduciante - – Irrecorribilidade em separado – Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015).
1. A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.